Tribunal: CARF
Processo: 13807.006017/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006017/2002-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.727 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
INCENTIVO FISCAL. REQUISITOS ART. 60 DA LEI 9.069/1995. PEDIDO
DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
PERC. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Uma vez deslocado o marco temporal para efeito de verificação da
regularidade fiscal, há que se admitir também novos momentos para o
contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a
oportunidade de regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão
administrativa sobre o direito ao incentivo.
Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova
sua regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito de
negativa e/ou por outros meios idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006017/2002-15
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006017/2002-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-27.008, proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente,
para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de revisão de emissão de incentivos
fiscais.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
decisão de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A contribuinte acima identificada ingressou, em 26/06/2002, com o PERC - Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fls. 01, tendo em vista não ter
sido emitida a ordem pertinente a sua opção por aplicação de parte do IRPJ (R$
119.828,87), relativo ao ano-calendário 1998, no FINOR (fls. 60).
Do Despacho Decisório questionado (fls. 176), abaixo transcrito e cientificado em
18/11/2008 (fls. 177v), extrai-se que o pedido foi indeferido em razão de
irregularidades fiscais do contribuinte perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN:
O presente processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, referente à declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
exercício 1999 ano-calendário 1998.
Após análise do processo de acordo com a NE/SRF/COSAR/COSIT N° 10 de 17 de
julho de 2000, foi constatado que o contribuinte, possuía pendências impeditivas a
liberação do Incentivo.
Foi, então, o contribuinte intimado em 27/03/08 a regularizar tais pendências,
conforme consta fl. 123.
Feita nova análise da regularidade fiscal. Foi constatado que ainda havia
pendências impeditivas a liberação do Incentivo, conforme consta no relatório à
página 175.
Tendo em vista que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais (Lei 9069/95, art60), proponho que o processo de
PERC - Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, do exercício
de 1999, seja indeferido.
Inconformado com a decisão, o interessado protocolizou em 05/12/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 178/181, alegando em síntese que todos os
débitos apontados pela autoridade julgadora estariam devidamente justificados pelo
manifestante, visto que teria possibilitado a emissão de Certidão Positiva com efeitos
de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (doe.
04).
Ao apreciar as razões apresentadas, a r.turma julgadora entendeu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta prova o PERC não pode ser
deferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006017/2002-15

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, a empresa ingressou com Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), relativo ao ano-calendário de 1998, e teve seu pedido
indeferido, tendo em vista a falta de comprovação de regularidade fiscal.
Em análise da Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve o
indeferimento do pedido, por inexistir quitação do débito apontado à fl. 199 dos autos,
concluindo por permanecer in casu a vedação prevista no art. 60 da Lei no 9.069/95, de modo
que o indeferimento da pretensão estaria correto. Em suas palavras:
No caso de que trata o presente processo administrativo, da análise das informações de
apoio para emissão de certidão, foi constatada a existência de débito (fls. 126 e
198/199) cujo vencimento ocorreu em 31/03/1997, e que se encontra inscrito em dívida
ativa.
Portanto, impede o reconhecimento do benefício a existência do débito relativo à CSLL
(código 2973 - vencimento em 31/03/1997), por se referir a período anterior à
declaração do ano-base de 1998, exercício de 1999.
No que tange à emissão da certidão conjunta, cada órgão (SRF/RFB e PGFN) efetuará
a análise em relação às pendências existentes na sua esfera de competência, sendo que,
para a emissão da certidão conjunta negativa, é necessário que não existam óbices em
ambos os órgãos.
Não é demais lembrar que a IN RFB n° 734/2007 (antes a IN SRF n° 574/2005)
estabelece em seu artigo 10 que "Na hipótese de concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, no âmbito da RFB, é vedada a exigência da
certidão conjunta de que trata o art. I 2 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de
2007, cabendo a verificação de regularidade fiscal do sujeito passivo à unidade da
RFB encarregada da análise do pedido" (grifo acrescentado). Deste modo, ainda que
emitida a Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, permanece a
necessidade de averiguação da situação fiscal do contribuinte pela autoridade
competente da SRF/RFB, como foi feito neste caso.
Não consta dos autos a comprovação da quitação do débito apontado à fl. 199. Como
se vê, a contribuinte incidiu na vedação prevista no art. 60 da Lei n° 9.069/95, de modo
que o indeferimento de sua pretensão foi correto.
Da análise deste voto, verifico que a DRJ não ignorou a Súmula CARF n. 37,
no entanto, utilizou a redação antiga da referida Súmula, entendendo, ainda, necessária a
quitação do débito apontado à fl. 199 e que a emissão de Certidão Negativa ou Positiva com
efeito de Negativa não seria suficiente para o deferimento do pedido. Tal interpretação me parece
equivocada.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006017/2002-15

A redação atual da referida Súmula encontra-se a seguir transcrita, e apta para
por fim a controvérsia:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção.
No caso em apreço, a empresa recorrente fez acostar em seu recurso Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (e-fls. 227), com validade até 25/05/2001 (após o
prazo do recurso), noticiando que os débitos existentes, todos eles, encontravam-se com
exigibilidade suspensa.
Tal prova, por si, basta para atestar a regularidade exigida pelo artigo 60 da Lei
no 9.069/95, como termo para o usufruto do benefício pretendido pelo contribuinte, nos termos
da sumula CARF citada.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reformar o v. Acórdão recorrido e deferir o Pedido de Revisão de Incentivo
Fiscal, em seus termos, concedendo integralmente ao contribuinte o benefício pretendido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 234
DF CARF MF
Original